Tribunal: TJPA
Processo: 0029508-92.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029508-92.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO GUEDES

APELADO: CARLOS FERNANDES XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0029508-92.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

LUCIANO GUEDES

APELADO:

CARLOS FERNANDES XAVIER

ADVOGADO (a):

CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR OAB/PA 10.686

ADVOGADO (a)RENAN TRINDADE OAB/PA 24.417

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a):

VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA HONRA. CALÚNIA. PEDIDO DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0029508-92.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

LUCIANO GUEDES

APELADO:

CARLOS FERNANDES XAVIER

ADVOGADO (a):

CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR OAB/PA 10.686

ADVOGADO (a)RENAN TRINDADE OAB/PA 24.417

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a):

VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO GUEDES

contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 138 c/c o art. 141, incisos III e IV e art.69, todos do Código Penal (id

11017535).

Narra a queixa que, no dia 17 de setembro de 2017, nesta capital, o recorrente teria

imputado falsamente ao apelado, mediante a veiculação de matéria jornalística, fatos definidos como crimes (id

11017447).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por atipicidade do fato e, subsidiariamente, a redução da pena mediante a aplicação da regra prevista no art. 71 do CP (id

11017550).

Contrarrazões autuadas pelo apelado, requerendo o não provimento da apelação (id 11017553 - Pág. 1 – 7)

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

11017556).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

12648093 - Pág. 1 – 7).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a duas

penas pelo cometimento de dois delitos de calúnia em concurso material, sendo uma de 08 (oito) meses de detenção e outra de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos para ambas as infrações penais, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que a queixa foi recebida em 09 de janeiro de 2018 (id

11017459 - Pág. 1), data esta que representa o marco para o início da contagem do prazo, art.117, inciso I
[4]
, do CP.

De outro lado, observo que a sentença condenatória foi publicada no dia 08/06/2022 (id

11017535 – Pág. 9), sendo este, portanto, o termo final da referida contagem, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do mesmo diploma legal.

Nesses termos, considerando que, entre os citados marcos, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, VI
[7]
, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
LUCIANO GUEDES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[8]
do CPP c/c 932, III
[9]
, do CPC e art. 133, X
[10]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[9]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[10]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 26/10/2023